Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700905-21.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CLEVER SOUZA REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Clever Souza Reis contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que acolheu a exceção de incompetência e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/MG (id 193386349 dos autos n. 0745318-87.2023.8.07.0001). O agravante argumenta que a posição adotada pelo Juízo da Comarca de Barueri ao declinar de ofício da competência não deve prevalecer. Disserta sobre as classificações doutrinárias da competência. Sustenta que o art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a faculdade de propositura da demanda no foro de seu domicílio. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Menciona que o foro da Comarca de Barueri/SP foi eleito por sua conveniência, razão pela qual não é obrigado a propor a demanda no foro de seu domicílio. Entende que não é admitida o declínio da competência de ofício quando trata-se de competência territorial. Pede o provimento do recurso para que o feito seja processado e julgado na Comarca de Barueri/SP. O preparo não foi recolhido em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 177079919 dos autos originários). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 58969457). O prazo transcorreu sem resposta (id 59458972). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O agravante apresenta argumentos contra decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Barueri. Pede, no mérito, que seja o processo julgado e processado no foro de Barueri- SP. Verifico que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, o qual declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/MG. Veja-se (id 193386349 dos autos originários): Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por JOAO CLEVER SOUZA REIS em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte autora que vem sendo cobrado pelo réu por dívida que ignora, tendo seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e, requeridas informações, não obteve sucesso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao réu que retire o nome do autor dos cadastros de inadimplentes. No mérito, requer seja determinado ao réu que apresente as informações sobre a dívida cobrada, comprovando sua origem e evolução, e a sua condenação ao pagamento de R$60.600,00 a título de compensação por danos morais. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$61.081,85. Juntou documentos. Ao ID no 177079919, foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora. A tutela de urgência foi indeferida (ID 180208688). Em contestação, a parte ré aduz, em preliminar, a incomPetência do juízo, haja vista que a parte autora reside em Belo Horizonte-BH, bem como pelo fato de o Banco do Brasil possuir agência no local da residência da parte autora e, por via de consequência, constata-se que não há justificativa para o processamento da demanda em localidade estranha. Réplica ID 188217694. É o relato. DECIDO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Observo que a parte requerida possui agência no local da residência da parte autora, e o autor tem domicílio em Santa Maria - MG. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois a parte ré é fornecedora de produto/serviço, figurando o autor como consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EX TRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17 e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto, ACOLHO PRELIMINAR E DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria - MG, local de domicílio do consumidor. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição para a Comarca de Santa Maria - MG. Prazo: 15 (quinze) dias. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para declinar da competência. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.